Tribunal: TJBA
Processo: 8049547-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049547-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO PINHO MACEDO

Advogado(s)
:
ADRIANO PINTO MIRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049547-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado
MARCIO PINHO MACEDO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto